Tribunal: TJMT
Processo: 1010541-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010541-87.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Expropriação de Bens, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (EMBARGANTE), SABRINA RODER DE SOUZA - CPF: 346.804.461-53 (EMBARGANTE), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (EMBARGANTE), CAMILA MARTINS DE BELLIS - CPF: 024.973.611-00 (EMBARGANTE), ADRIANA GUERREIRO TETILLA - CPF: 992.913.121-34 (EMBARGANTE), JOSE RENATO GUERREIRO TETILLA - CPF: 891.242.351-72 (EMBARGANTE), FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. - CNPJ: 06.943.044/0001-31 (EMBARGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA JULGADA FORMAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em incidente de fraude à execução instaurado em cumprimento de sentença, mantendo decisão que reconheceu a fraude à execução em relação a imóveis alienados no curso da demanda, declarou a ineficácia das alienações e afastou alegações de cerceamento de defesa, coisa julgada, impenhorabilidade de bem de família e proteção de meação. Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades quanto à necessidade de dilação probatória, inexistência de fatos supervenientes aptos a justificar nova análise da fraude à execução, ausência de demonstração da má-fé dos adquirentes, incidência da Súmula 375 do STJ e proteção patrimonial decorrente de união estável e bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à alegação de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de reanálise da fraude à execução diante de fatos supervenientes; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar adequadamente a alegada ausência de má-fé dos adquirentes e a incidência da Súmula 375 do STJ; (iv) verificar se houve omissão quanto às alegações de união estável, bem de família e preservação da meação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa ao consignar que os recorrentes, embora intimados para especificar as provas pretendidas, limitaram-se a protestos genéricos sem individualização dos fatos controvertidos nem demonstração concreta da necessidade da dilação probatória.

5. A controvérsia possui natureza eminentemente documental, fundada em registros imobiliários, cronologia das alienações, dinâmica patrimonial evidenciada nos autos e demonstração posterior de inexistência de patrimônio remanescente.

6. A decisão anterior acerca da fraude à execução produz apenas coisa julgada formal, sendo admissível nova apreciação diante de fatos supervenientes relacionados à insolvência do executado e ao esvaziamento patrimonial verificado no curso do cumprimento de sentença.

7. A proximidade familiar entre os envolvidos, a cronologia das alienações, a ausência de patrimônio remanescente e o contexto de reorganização patrimonial constituem elementos suficientes para inferir a má-fé e caracterizar a fraude à execução.

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada.

9. O contrato particular de união estável e divisão patrimonial não produz efeitos erga omnes sem registro público, sendo inoponível aos credores e insuficiente para afastar a constrição judicial.

10. A proteção do bem de família não prevalece quando demonstrada utilização abusiva do instituto como mecanismo de blindagem patrimonial em fraude à execução.

11. O prequestionamento considera-se configurado quando a controvérsia é enfrentada à luz da legislação pertinente, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de especificar adequadamente as provas pretendidas e a controvérsia possui natureza documental. 3. A decisão que afasta fraude à execução produz coisa julgada apenas formal e admite reanálise diante de fatos supervenientes. 4. A cronologia das alienações, a proximidade familiar e o esvaziamento patrimonial autorizam o reconhecimento da fraude à execução e a inferência da má-fé dos adquirentes. 5. Contrato particular de união estável e divisão patrimonial sem registro público não produz efeitos perante terceiros. 6. A proteção do bem de família não prevalece quando evidenciada utilização do instituto para fraude à execução. 7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia. 8. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria jurídica é efetivamente debatida e decidida no acórdão
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 503, § 2o, 792, IV e § 3o, 1.015, parágrafo único, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o. CC, art. 108. Lei no 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.06.2015; STJ, REsp 1.163.114/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.08.2011; STJ, REsp 1.575.243/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1.877.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.10.2022; STJ, REsp 1.988.228/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13.10.2016; TJMT, N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJMT, AI no 1015811-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RENATO TAPIAS TETILLA, SABRINA RODER DE SOUZA, DANIEL GUERREIRO TETILLA, CAMILA MARTINS DE BELLIS TETILLA, JOSÉ RENATO GUERREIRO TETILLA e ADRIANA GUERREIRO TETILLA
contra o acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n.o 1010541-87.2026.8.11.0000, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do incidente de fraude à execução n.o 1006939-96.2025.8.11.0041 proposto por
FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
.

Sustentam os embargantes a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo, em síntese, que o
decisum
deixou de enfrentar adequadamente questões essenciais suscitadas no agravo de instrumento, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da controvérsia sem a devida instrução probatória.

Afirmam que o acórdão embargado não apreciou de forma suficiente a necessidade de produção de provas acerca da boa-fé dos envolvidos, da cronologia dos atos patrimoniais, da alegada união estável entre Renato Tapias Tetilla e Sabrina Roder de Souza, da destinação residencial do imóvel objeto da controvérsia e da inexistência de intenção fraudulenta nas alienações questionadas.

Sustentam, ainda, omissão quanto à tese de impossibilidade de rediscussão da fraude à execução relativamente ao imóvel de matrícula no 17.057, ao argumento de que a matéria já teria sido anteriormente decidida, sob o manto da coisa julgada formal, inexistindo fato verdadeiramente superveniente apto a justificar nova apreciação da controvérsia. Alegam, ademais, ausência de manifestação específica acerca da aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, insistindo na inexistência de prova concreta de má-fé dos terceiros adquirentes.

No tocante ao imóvel de matrícula no 92.651, afirmam que o acórdão não teria examinado adequadamente as alegações relativas à caracterização do bem de família, à proteção da meação da companheira e à alegada união estável mantida desde o ano de 2001, sustentando a incidência da proteção prevista na Lei no 8.009/90.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Intimada,
FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
apresentou contrarrazões (Id. 366920361), nas quais sustenta a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pela Câmara Julgadora.

Aduz a embargada que o acórdão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que os agravantes foram regularmente intimados para especificar as provas pretendidas, mas limitaram-se a formular protesto genérico por produção probatória, sem individualização dos fatos controvertidos nem demonstração da pertinência e necessidade das provas requeridas, circunstância apta a autorizar o julgamento antecipado da lide.

Sustenta, ainda, que a controvérsia possui natureza eminentemente documental, fundada em registros públicos, cronologia das alienações e comportamento processual do executado.

No tocante à alegada coisa julgada relativa ao imóvel de matrícula no 17.057, afirma que o acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de fatos supervenientes aptos a justificar nova apreciação da fraude à execução, especialmente a posterior confissão de insolvência pelo executado, o alegado esvaziamento patrimonial e a reorganização patrimonial ocorrida no curso da execução, circunstâncias que afastariam a identidade do suporte fático anteriormente analisado.

Sustenta, por fim, que os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a estreita via integrativa do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/06/2015)
.

No caso concreto, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RENATO TAPIAS TETILLA, SABRINA RODER DE SOUZA, DANIEL GUERREIRO TETILLA, CAMILA MARTINS DE BELLIS TETILLA, JOSÉ RENATO GUERREIRO TETILLA e ADRIANA GUERREIRO TETILLA
contra o acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida no
incidente de fraude à execução
instaurado no bojo do
cumprimento de sentença
originário da ação de rescisão contratual cumulada com anulação de atos jurídicos, cancelamento de registro imobiliário e reintegração de posse.

No julgamento do recurso, esta Câmara concluiu, em síntese, que inexistiu cerceamento de defesa, porquanto os agravantes, embora regularmente intimados para especificar as provas pretendidas, limitaram-se a protestos genéricos, sem individualização dos fatos controvertidos nem demonstração concreta da pertinência da dilação probatória, além de reconhecer que a controvérsia possuía natureza eminentemente documental.

Reconheceu-se, ainda, que a decisão anteriormente proferida acerca do imóvel de matrícula no 17.057 produziu apenas coisa julgada formal, sendo juridicamente admissível nova apreciação diante de fatos supervenientes reveladores do esvaziamento patrimonial e da posterior demonstração de insolvência do executado.

Por fim, concluiu-se pela configuração da fraude à execução relativamente aos imóveis de matrículas no 17.057 e no 92.651, diante da cronologia das alienações, da proximidade familiar entre os envolvidos, da ausência de patrimônio remanescente, da ineficácia erga omnes do alegado contrato particular de união estável e divisão patrimonial, bem como da inaplicabilidade da proteção conferida ao bem de família em hipóteses de utilização abusiva do instituto para blindagem patrimonial.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS NO CURSO DA DEMANDA. DOAÇÃO A FAMILIARES. CONTRATO PARTICULAR DE UNIÃO ESTÁVEL. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de fraude à execução, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual cumulada com anulação de atos jurídicos e reintegração de posse, que reconheceu a fraude à execução em relação a dois imóveis, declarou a ineficácia das alienações e manteve a constrição sobre os bens, afastando alegações de coisa julgada, cerceamento de defesa, impenhorabilidade de bem de família e resguardo de meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do incidente; (ii) estabelecer se há coisa julgada a impedir o reconhecimento posterior da fraude à execução; (iii) determinar se as alienações de imóveis configuram fraude à execução; (iv) verificar se são oponíveis a terceiros a alegação de união estável, a proteção do bem de família e o direito de meação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de especificar adequadamente as provas pretendidas, operando-se a preclusão, e a controvérsia é eminentemente documental.

4. A decisão anterior que afastou a fraude à execução produz apenas coisa julgada formal, sendo possível a reanálise diante de fatos supervenientes, como a posterior demonstração de insolvência do devedor.

5. A fraude à execução se caracteriza quando a alienação de bens ocorre no curso de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, evidenciada por doação a familiares com reserva de usufruto e ausência de patrimônio remanescente.

6. A proximidade familiar, a cronologia das alienações e a confissão de inexistência de outros bens constituem elementos suficientes para inferir a má-fé e o intuito de frustrar a execução.

7. O contrato particular de divisão patrimonial e a alegação de união estável não produzem efeitos perante terceiros sem registro público, sendo ineficazes para afastar a constrição judicial.

8. A proteção do bem de família não prevalece quando demonstrada a utilização do instituto para fraude à execução, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

9. A inexistência de registro e a constituição tardia da alegada união estável impedem o reconhecimento de meação oponível a credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando ausente especificação adequada das provas e a matéria é documental. 2. A decisão que afasta fraude à execução faz coisa julgada apenas formal e pode ser revista diante de fatos supervenientes. 3. Configura fraude à execução a alienação de bens no curso da demanda que reduz o devedor à insolvência, especialmente quando realizada em favor de familiares. 4. Contrato particular de união estável e divisão patrimonial não produzem efeitos erga omnes sem registro. 5. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando evidenciada fraude à execução. 6. A meação não é oponível a terceiros quando ausente publicidade e quando caracterizada fraude patrimonial”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV, § 3o, 1.015, parágrafo único, 503, § 2o. CC, art. 108. Lei no 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.114/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.08.2011; STJ, REsp 1.575.243/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1.877.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.10.2022; STJ, REsp 1.988.228/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2022; TJMT, AI no 1015811-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.08.2025
.
” (Id. 363185865).

Nos presentes embargos, sustentam os recorrentes a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, reiterando, em essência, as teses já deduzidas no agravo de instrumento, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa, à inexistência de fato superveniente apto a autorizar nova apreciação da fraude à execução relativa ao imóvel de matrícula no 17.057, à ausência de demonstração concreta da má-fé dos terceiros adquirentes, à incidência da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à alegada proteção do bem de família e preservação da meação da companheira.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à reapreciação de fundamentos já examinados de forma suficiente pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, lógica e exaustiva, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão juridicamente relevante.

A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente analisada e afastada pelo acórdão, o qual consignou, de forma inequívoca, que os recorrentes foram regularmente intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, limitando-se, todavia, a protestos genéricos destituídos de individualização dos fatos controvertidos e de demonstração concreta da necessidade da instrução requerida.

Assentou-se, ainda, que a controvérsia possuía natureza eminentemente documental, fundada na cronologia objetiva das alienações, nos registros imobiliários, na dinâmica patrimonial evidenciada nos autos e na própria confissão posterior de inexistência de patrimônio remanescente.

Os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir a valoração jurídica atribuída ao conjunto probatório e a suficiência da instrução já existente, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à impossibilidade de rediscussão da fraude à execução relativa ao imóvel de matrícula no 17.057.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a decisão anterior produziu apenas coisa julgada formal, sendo admissível nova apreciação diante de fatos supervenientes relacionados à posterior demonstração da insolvência do executado e ao subsequente esvaziamento patrimonial revelado no curso do cumprimento de sentença.

A insurgência dos embargantes se limita à discordância quanto à conclusão adotada pelo Colegiado acerca da caracterização — ou não — da superveniência fática apta a justificar a reanálise da fraude, circunstância que igualmente revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

De igual modo, inexiste omissão quanto à alegada ausência de prova concreta da má-fé dos terceiros adquirentes e à incidência da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão foi explícito ao reconhecer que a proximidade familiar entre os envolvidos, a cronologia das alienações, a doação patrimonial no curso da demanda, a ausência de patrimônio remanescente e o contexto de reorganização patrimonial constituíram elementos suficientes para evidenciar o intuito de frustrar a execução e inferir a má-fé necessária ao reconhecimento da fraude à execução.

Nesse contexto, não havia obrigação de o órgão julgador rebater, individualmente, cada argumento ou tese jurídica deduzida pelas partes, bastando a exposição fundamentada das razões determinantes do convencimento judicial, em conformidade com o artigo 489 do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. EMBARGOS REJEITADOS. [...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes
,
bem como na legislação aplicável
(AgRg no AREsp 354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins; EDcl no REsp 694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira). [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero
inconformismo da parte
.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC’. [...]
”

(TJMT, N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024 – grifo nosso).

Também não há omissão quanto às alegações de união estável, bem de família e preservação da meação.

O acórdão embargado enfrentou expressamente tais matérias ao consignar que o alegado contrato particular de união estável e divisão patrimonial não produzia efeitos
erga omnes
sem registro público, sendo inoponível aos credores e insuficiente para afastar a constrição judicial.

Assentou-se, ainda, que a proteção conferida ao bem de família não prevalece quando demonstrada sua utilização como instrumento de blindagem patrimonial em fraude à execução, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Percebe-se, assim, que os embargantes buscam apenas reabrir discussão já suficientemente enfrentada e decidida por esta Câmara, mediante reapreciação do mérito da causa e rediscussão da valoração probatória adotada no julgamento do agravo de instrumento, finalidade manifestamente incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a responder um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quando já tenha exposto fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada, inexistindo ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais implicitamente debatidos no acórdão, ainda que não mencionados expressamente.

Nesse sentido:

“
Admite-se o prequestionamento implícito para fins de interposição de recurso especial, especialmente quando a controvérsia foi decidida à luz da legislação federal indicada, com pronunciamento judicial sobre o tema
” (AgRg no AREsp 942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13/10/2016 – grifo nosso).

Por fim, embora não se reconheça, neste momento, o caráter manifestamente protelatório do recurso, adverte-se aos embargantes que a reiteração das teses ora afastadas, sem demonstração efetiva de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026